Tribunal: TJMT
Processo: 1021081-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021081-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA SILVA - CPF: 041.067.811-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO – VERSÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE APÓS SEIS MESES – JUÍZO DAS EXECUÇÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – MERA LIBERALIDADE JUDICIAL – FALTA DE RECURSO MINISTERIAL – INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA DURANTE O PERÍODO SEM MONITORAMENTO – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O uso da tornozeleira eletrônica não constitui mera formalidade, mas condição essencial para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, permitindo ao Estado exercer o controle sobre a execução da pena imposta.

Não se pode considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o apenado permaneceu sem qualquer tipo de fiscalização estatal, em razão da desativação do equipamento eletrônico.

A simples apresentação de justificativa não tem o condão de suprir a ausência de monitoramento eletrônico, pois não substitui a fiscalização estatal que seria exercida por meio do equipamento.

Mostra-se razoável e proporcional a decisão que, acolhendo parcialmente a justificativa apresentada pelo apenado, deixa de determinar a regressão de regime, limitando-se a determinar a interrupção no cumprimento da pena durante o período em que permaneceu sem monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA SILVA
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000677-56.2016.8.11.0044, e, trâmite pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a interrupção no cumprimento da pena do período em que o agravante esteve sem monitoramento eletrônico.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) dias em regime semiaberto, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, conforme condições fixadas na decisão de seq. 239.1.

Em
28/05/2024
, a Central de Monitoramento informou a desativação do equipamento eletrônico utilizado pelo agravante (seq. 267.1). Somente em
25/11/2024
, aproximadamente seis meses após a desativação, o agravante compareceu à Defensoria Pública para justificar o ocorrido, alegando estar em situação de rua, o que impossibilitou o carregamento regular do aparelho, além de ter sido vítima de furto, ocasião em que teriam levado seus documentos e o equipamento de monitoramento (seq. 268.2).

O Juízo da execução, em decisão proferida em
19/02/2025
(seq. 279.1), acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo agravante, deixando de determinar a regressão de regime, contudo, determinou a interrupção no cumprimento da pena de 25/08/2024 até a data da reativação do equipamento eletrônico, nos seguintes termos:

"Os argumentos defensivos demonstram a desídia do apenado com as condições fixadas para o cumprimento da sua pena, isso porque, o reeducando mesmo ciente da presente execução, deixou de comunicar o juízo os possíveis fatores impeditivos e temporários para o cumprimento da pena.

Por outro lado, verifico os indícios de vulnerabilidade social em que o apenado se encontra, as violações apresentadas não se mostram proporcionais a ensejar a regressão de regime. Não consta nos autos notificações da tornozeleira que indiquem violação deliberada das condições de uso, bem como que procurou a Defesa para apresentar justificativa, fatores que indica senso de disciplina e responsabilidade ao cumprimento da pena.

Dito isso, constato que o reeducando vem cumprindo os termos impostos quando intimado das condições do regime semiaberto, inexistindo até a presente informação de cometimento de novo crime ou da prática de falta grave.

Neste sentido, acolho parcialmente a justificativa apresentada e deixo de determinar a regressão de regime, contudo, determino a interrupção no cumprimento da pena de 25.08.2024 até a data da reativação do equipamento eletrônico."

Inconformada, a
Defensoria Pública
interpôs o presente agravo em execução (seq. 300.2), alegando, em síntese, que o agravante não pode ser prejudicado pela demora na reativação do equipamento eletrônico,
uma vez que compareceu à Defensoria Pública para apresentar justificativa em 25/11/2024, ficando à mercê de decisão judicial para reativação do dispositivo, que só foi proferida em 19/02/2025, ou seja, três meses após a apresentação da justificativa
. Sustenta que durante esse período o agravante manteve-se em conformidade com as demais exigências impostas pelo Juízo. Argumenta que a interrupção do cômputo da pena representa grave prejuízo ao agravante, impactando diretamente na data de progressão de regime e no término da pena.
Requer a reforma da decisão para que seja aplicado o período de interrupção de pena apenas entre 28/05/2024 e 25/11/2024, data da efetiva justificação nos autos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (seq. 305.1), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está correta ao oportunizar ao agravante a manutenção no mesmo regime, porém, interrompendo e retirando do cálculo o período em que permaneceu sem o devido monitoramento.

Em juízo de retratação (seq. 308.1), o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 302276863)

Recurso de agravo em execução penal. Recurso defensivo. Irresignação contra a r. decisão que desconsiderou como pena cumprida o período todo em que reeducando esteve com o monitoramento eletrônico desativado. Razões de agravo. 1. Aduz a defesa que, em razão da situação de rua enfrentada pelo apenado, não foi possível manter o equipamento carregado ou comunicar o furto da tornozeleira eletrônica de forma tempestiva ao juízo da execução, motivo pelo qual entende ser indevida a exclusão do referido período do cálculo de pena cumprida. Improcedência. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada; ao contrário, o juízo da execução atuou com prudência e razoabilidade, conferindo ao reeducando a oportunidade de permanecer em regime mais brando, mesmo diante do descumprimento das condições impostas, limitando-se apenas a desconsiderar, para fins de cálculo de pena cumprida, o período em que esteve sem monitoramento, medida que, longe de configurar sanção, representa mera consequência jurídica decorrente do período em que o apenado esteve afastado da fiscalização estatal.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o
recurso não merece provimento
.

Cinge-se a controvérsia em definir se é cabível a interrupção do cômputo da pena durante todo o período em que o agravante permaneceu sem monitoramento eletrônico, ou se tal interrupção deve ser limitada até a data em que apresentou justificativa perante a Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravante cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, conforme condições estabelecidas pelo Juízo da execução. Tal regime foi concedido em substituição ao regime semiaberto regular, diante da inexistência de estabelecimento adequado na comarca, nos termos da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, o uso da tornozeleira eletrônica não constitui mera formalidade, mas condição essencial para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, permitindo ao Estado exercer o controle sobre a execução da pena imposta.

Conforme se depreende dos autos, o equipamento eletrônico utilizado pelo agravante
foi desativado em 28/05/2024
, conforme informação da Central de Monitoramento (seq. 267.1). No entanto,
somente em 25/11/2024
,
aproximadamente seis meses após a desativação
, o agravante compareceu à Defensoria Pública para justificar o ocorrido, alegando estar em situação de rua, o que impossibilitou o carregamento regular do aparelho, além de ter sido vítima de furto.

O Juízo da execução, em decisão fundamentada
,
acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo agravante, deixando de determinar a regressão de regime, contudo, determinou a

interrupção no cumprimento da pena de 25/08/2024 até a data da reativação do equipamento eletrônico. Vejamos o teor da decisão:

“[...]
Trata-se de execução penal de Ezequiel Batista de Souza Silva. Ofício encaminhado pela Central de Monitoramento informa a desativação da tornozeleira em 28.05.2024, seq. 267. Defesa, à seq. 268, apresenta justificativa. Decorrido o prazo do Ministério Público.

DECIDO.

I – DA JUSTIFICATIVA

A Defesa alega que o sentenciado está em situação de rua e que em razão disso sua tornozeleira foi furtada. Anexo a justificativa consta boletim de ocorrência datado de 25.11.2024.

Em análise aos autos os pedidos formulados pela Defesa merecem parcial acolhida.

Os argumentos defensivos demonstram a desídia do apenado com as condições fixadas para o cumprimento da sua pena, isso porque, o reeducando mesmo ciente da presente execução, deixou de comunicar o juízo os possíveis fatores impeditivos e temporários para o cumprimento da pena.

Por outro laudo, verifico os indícios de vulnerabilidade social em que o apenado se encontra, as violações apresentadas não se mostram proporcionais a ensejar a regressão de regime.

Não consta nos autos notificações da tornozeleira que indiquem violação deliberada das condições de uso, bem como que procurou a Defesa para apresentar justificativa, fatores que indica senso de disciplina e responsabilidade ao cumprimento da pena.

Dito isso, constato que o reeducando vem cumprindo os termos impostos quando intimado das condições do regime semiaberto, inexistindo até a presente informação de cometimento de novo crime ou da prática de falta grave.

Neste sentido, acolho parcialmente a justificativa apresentada e deixo de determinar a regressão de regime, contudo, determino a interrupção no cumprimento da pena de 25.08.2024 até a data da reativação do equipamento eletrônico.

Mantenho as condições do regime semiaberto para cumprimento da pena, proceda à nova intimação do recuperando.

II –DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO

1. MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Comparecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, conhecida como Mata Grande, para instalação da tornozeleira eletrônica, caso já não faça uso do equipamento eletrônico ou caso não se encontre recluso, neste caso somente será posto em liberdade após a instalação do equipamento eletrônico.

São proibidas condutas que afetem o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

Deverá informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 0800 643 5508 e e-mail monitoramento.matagrande@sesp.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

Em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando estará obrigado à REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, poderá responder criminalmente pelo dano ao patrimônio público.

Em relação ao funcionamento da tornozeleira eletrônica, deverá observar: - SINAL VERDE: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - SINAL VERMELHO: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - SINAL AZUL: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - SINAL ROXO: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o sentenciado deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do e-mail
monitoramento.matagrande@sesp.mt.gov.br
.

2. NÃO PODERÁ SAIR DE SUA RESIDÊNCIA no período compreendido entre às 22 horas e 04h30 horas do dia seguinte de segunda à sexta-feira, e aos finais de semana não poderá sair.

Em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior poderá ser autorizada a saída da residência, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone 0800 643 5508 e e-mail
monitoramento.matagrande@sesp.mt.gov.br
;

2.1. Fica autorizado o deslocamento para comarcas próximas, desde que ocorra dentro do horário das 06h às 21h, de segunda a sexta-feira e não implique pernoite;

2.2. É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside quando implicar em pernoite, sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 3. DEVERÁ OBSERVAR AS SEGUINTES REGRAS DE CONDUTA:

3.1. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

3.2. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

3.3. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

3.4. Não se envolver em qualquer tipo de crime ou contravenção;

3.5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

4. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, inclusive rompimento da tornozeleira, o não carregamento da bateria da tornozeleira, o descumprimento do horário de recolhimento na residência poderão acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO.

5. DEVERÁ comprovar que ESTÁ TRABALHANDO, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão.

A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

6. Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser beneficiado com a remição da pena.

Deverá o(a) sentenciado(a) se apresentar no "ESCRITÓRIO SOCIAL DE RONDONÓPOLIS/MT”, localizado na Avenida Tiradentes, nº 1.904, Centro, tendo como telefone para contato o terminal de nº (66)98438-1317, para fins de inclusão social, atendimento multidisciplinar e socioassistencial. Deverá portar cópia desta decisão bem como documento de identidade para apresentar quando solicitado.

III – DA FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES

Oficie-se a Central de Monitoramento para que encaminhe trimestralmente relatório de monitoramento, devendo ser salientado a desnecessidade de informações relacionadas à “uBat” – Bateria baixa. Com a juntada do relatório, caso não haja indicação de violações de área de inclusão, fim de bateria ou rompimento do equipamento, aguarde-se o cumprimento da pena. Em havendo as violações indicadas acima, dê-se vista ao Ministério Público e intime-se a Defesa para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação das partes, conclusos.

IV– DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Considerando que o sentenciado já se encontra em liberdade e considerando que o livramento condicional acarreta perda do período de prova, somente haverá deliberação em relação ao direito, se houver manifestação da Defesa, e, em não havendo, desde já indefiro o direito.

V – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de pena para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

VI – DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) reside em outra Comarca deste Estado, remetam os autos para a Comarca de destino. [...]” (Id. 295990879)

Analisando detidamente a questão, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, o agravante permaneceu por aproximadamente seis meses sem qualquer tipo de fiscalização estatal, em razão da desativação do equipamento eletrônico. Durante esse período, não houve cumprimento efetivo das condições impostas para o regime semiaberto harmonizado, notadamente a principal delas, que é justamente o uso da tornozeleira eletrônica.

Ainda que se considere a situação de vulnerabilidade social alegada pelo agravante, tal circunstância não afasta o fato de que houve descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto harmonizado. O agravante tinha o dever de comunicar imediatamente ao Juízo da execução ou à Central de Monitoramento qualquer problema relacionado ao equipamento eletrônico, o que não ocorreu.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o Juízo da execução, com sensibilidade e equilíbrio, acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo agravante, deixando de determinar a regressão de regime, medida que seria plenamente cabível diante da violação das condições impostas. Optou, assim, por manter o agravante no regime semiaberto harmonizado, limitando-se a determinar a interrupção no cumprimento da pena durante o período em que permaneceu sem monitoramento eletrônico.

Tal medida mostra-se absolutamente razoável e proporcional, pois não se pode considerar como pena efetivamente cumprida o período em que o agravante permaneceu sem qualquer tipo de fiscalização estatal. A interrupção do cômputo da pena, nesse caso, não constitui sanção, mas mera consequência jurídica do afastamento da fiscalização estatal.

Quanto ao argumento de que a interrupção deveria ser limitada até a data em que o agravante apresentou justificativa perante a Defensoria Pública (25/11/2024), entendo que não merece acolhimento. Isso porque, mesmo após a apresentação da justificativa, o agravante permaneceu sem monitoramento eletrônico, ou seja, continuou sem cumprir a principal condição imposta para o regime semiaberto harmonizado.

A simples apresentação de justificativa não tem o condão de suprir a ausência de monitoramento eletrônico, pois não substitui a fiscalização estatal que seria exercida por meio do equipamento. O cumprimento efetivo da pena em regime semiaberto harmonizado pressupõe a observância de todas as condições impostas, especialmente o uso da tornozeleira eletrônica.

Ademais, não se pode atribuir ao Estado a responsabilidade pela demora na reativação do equipamento eletrônico, como pretende fazer crer a defesa. O agravante permaneceu por aproximadamente seis meses sem comunicar ao Juízo da execução ou à Central de Monitoramento qualquer problema relacionado ao equipamento eletrônico, demonstrando desídia no cumprimento das condições impostas.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se acertada ao determinar a interrupção no cumprimento da pena durante todo o período em que o agravante permaneceu sem monitoramento eletrônico, pois não se pode considerar como pena efetivamente cumprida o período em que não houve fiscalização estatal.

Ressalte-se, por fim, que o entendimento adotado pelo Juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se verifica do seguinte julgado:

"HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DESLIGAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – APRESENTAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS POR ESCRITO – RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE, PORÉM COM A MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E CÔMPUTO DO PERÍODO COMO INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E/OU INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA ALTERAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADO ERRO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO REALIZADO PELO JUÍZO A QUO – CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU COM A TORNOZELEIRA DESATIVADA – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há se falar na necessidade da oitiva do reeducando em audiência de justificação ou da instauração de procedimento administrativo disciplinar quando o reeducando justifica o descumprimento das condições impostas de forma escrita, e o juiz da execução penal, apesar de não acolhê-las, não o penaliza com a regressão definitiva para o regime mais gravoso. Comete falta grave o reeducando que mantém o equipamento de monitoração desligado, acarretando a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios." (TJMT - N.U 1016214-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025